Tribunal: CARF
Processo: 13709.000267/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000267/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.680 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO JOSE SEGHETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO INDEVIDA - DEPENDENTE
Para valer-se da dedução com dependente o contribuinte deve comprovar a
relação de dependência
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 06),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida com
dependente dedução indevida com despesa de instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000267/2004-11
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.680 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000267/2004-11

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.447,30, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/01/2004 (fl. 18) e apresentou a
impugnação de fl. 01 em 02/02/2004, alegando, em síntese, que fossem considerados os
dependentes informados na declaração — esposa e dois filhos universitários.
Além disso, solicitou que fossem considerados dois outros dependentes na declaração
(pais).

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/RJOII que, por unanimidade,
em 17/03/2008, no acórdão 13-19.341, às e-fls. 23 a 27, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 35
a 42 , afirmando, em síntese:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 21/07/2008, e-fls. 31, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 20/07/2008, e-fls. 35, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.680 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000267/2004-11

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 06),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida com
dependente dedução indevida com despesa de instrução.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

(...)
Os documentos de fls. 06 e 07 referem-se à despesa com ensino superior dos
dependentes do Impugnante. Entretanto, como o montante da despesa extrapola o limite
dedutível previsto na legislação, há de se restabelecer o valor individual de R$1.998,00
a titulo de despesas com instrução, perfazendo o total de R$3.996,00.
(...)

Da dedução com dependentes
Ainda, O artigo 77 do RIR/99 elenca aqueles que podem ser considerados
como dependentes:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.680 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000267/2004-11

§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

A DRJ afastou a glosa com a dedução com dependente relativa a esposa do
contribuinte, como de vê:

(...)
Ha de se esclarecer que apesar: de o contribuinte ter apresentado certidão de casamento
à fl. 08 onde consta a indicação de outro cônjuge, restou devidamente comprovado que
a Sra. Luzia Seghetto é mãe de Luciano Seghetto e Raquel Seghetto. Sendo assim,
perfeitamente cabível a inclusão da Sra. Luzia Seghetto no rol de dependentes, nos
termos do disposto na legislação transcrita. Observe-se, ainda, que, em consulta aos
sistemas internos deste Orgdo, verificou-se que a Sra. Luzia Seghetto não apresentou
declaração para o exercício de 2003, ano-calendário 2002.

Quanto a inclusão dos pais como dependentes, mantenho a decisão de piso:

Inicialmente, com relação à solicitação do Impugnante acerca de inclusão deduções com
dependentes não pleiteadas quando da apresentação da declaração de Ajuste Anual
relativa ao exercício de 2003, cumpre esclarecer que se trata de pedido de retificação de
declaração, matéria essa estranha à presente lide e fora da competência de julgamento
desta Delegacia. Portanto, tal solicitação não se sujeita A apreciação desta instância de
julgamento. A lide ora instaurada restringe-se As infrações descritas na notificação de
fls. 02/04 e contestadas expressamente na peça de fl. 01.

Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.680 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000267/2004-11

III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Observa-se que, pela legislação do imposto de renda, a dedução das despesas
com instrução são limitadas a um determinado valor anual, relativamente a cada dependente
declarado. Para o ano-calendário de 2002, esse limite era de R$1.998,00.
A decisão de piso afastou a autuação, respeitando os limites legais:

A Lei n° 9.250, de 1995, em seu art. 8°, inciso II, alínea "b", determina a possibilidade
de dedução de pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente
educação pré escolar, de 1°, 2° e 3 ° graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), do total dos rendimentos tributáveis, para a
apuração da base de cálculo do imposto de renda. Para o ano-calendário de 2002, esse
limite passou a ser de R$1.998,00.
Os documentos de fls. 06 e 07 referem-se à despesa com ensino superior dos
dependentes do Impugnante. Entretanto, como o montante da despesa extrapola o limite
dedutivel previsto na legislaçdo, há de se restabelecer o valor individual de R$1.998,00
a titulo de despesas com instruçao, perfazendo o total de R$3.996,00.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.680 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000267/2004-11

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital